Tribunal: TJES
Processo: 5038893-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038893-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR ALENCAR SA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038893-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FERNANDO CESAR ALENCAR SA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13712681. Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Vitória, apesar de ter sido intimado, consoante Id. 13713041.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13712681), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13712679), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência sob argumento de que a parte autora implementou a condição para recebimento do abono a partir de março de 2017, tendo em vista ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária. Contudo, o Município suspendeu o pagamento do benefício a partir da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021. Requereu o reestabelecimento do pagamento do benefício.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial por reconhecer que a reforma da previdência suprimiu o benefício de abono de permanência da Constituição. Além disso, a parte autora recebeu o benefício até maio de 2021, até a entrada em vigor da emenda à Lei Orgânica Municipal 72/2021 que o revogou. Por fim, argumentou que o STF já decidiu pela inexistência do direito adquirido ao regime jurídico.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando que o benefício já se incorporou definitivamente em seu patrimônio.

Em apertada síntese, a parte requerente é servidora pública municipal e desde março de 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, razão pela qual recebeu o abono de permanência até maio de 2021.

O cerne da questão é a possibilidade de recebimento do abono de permanência pela parte autora.

O abono de permanência é um benefício de cunho pecuniário concedido a servidores públicos que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária mas decidem continuar em atividade até que completem os requisitos para a aposentadoria compulsória.

Tal benefício foi instituído pela EC nº 41/2003, a qual inseriu o §19 no art. 40 da CF. Veja-se:

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Contudo, a reforma da previdência (EC nº 103/2019) alterou alguns dispositivos da CF, dentre eles o mencionado § 19, tornando a lei sobre o abono norma de eficácia limitada. Veja-se o texto atual:

§ 19.
Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifo nosso)

No entanto, a própria EC nº 103/2019 garantiu aos servidores públicos federais o direito ao referido benefício até que seja editada a lei do art. 40, § 19 da CF. Veja-se:

Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido, como a lei acima exposta não abarcou os servidores públicos estaduais, distritais e municipais, é devido o abono de permanência aos servidores públicos de todas as esferas que preencherem os requisitos até dia 12/11/2019, pois a EC nº 103 foi publicada no dia 13/11/2019.

Além disso, é necessário observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o qual deve ser respeitado. Veja-se o entendimento do E. TJES em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA. I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial. II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03. III.
Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV. Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo a nova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.
V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJES. Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data 17/05/2023.) (grifo nosso)

Destaco que o STJ reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência, pois trata-se de verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2.
O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. 4.

O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.
5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifos nossos)

Assim, tendo em vista que o abono de permanência integra os vencimentos do servidor público, não há possibilidade de redução do valor recebido, porque apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito ao recebimento dele, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, XV, da CF.

Embora inexista direito adquirido a regime jurídico, deve ser preservada a irredutibilidade da remuneração, consoante Tema 24, do STF, “
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
”

Apenas destaco à parte recorrente que melhor sorte não assiste àqueles que completaram as exigências para a aposentação voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019, pois segundo a nova redação conferida ao §19, do art. 40, da CF, destacada acima, passou-se a exigir para a concessão do abono de permanência lei regulamentadora do respectivo ente federado, a qual não existe atualmente no Município de Vitória.

Além disso, diversamente do mencionado pela recorrente, a mesma previsão consta no artigo 43, §18, da Lei Orgânica do Município de Vitória, incluído pela Ementa à Lei Orgânica 72/2021, de 18/01/2021, ao prever que:

Art. 43 (...)

§18
Observados critérios a serem estabelecidos em lei municipal
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (grifo nosso)

Assim, vê-se que para os servidores que completaram as exigências para a aposentadoria voluntária após a entrada em vigor da EC 103/2019 é necessária a edição de norma regulamentadora, a qual inexiste no Município de Vitória, pois a previsão do art. 43 é de eficácia limitada.

Nesse ínterim, comprovado que a parte autora preencheu os requisitos à aposentadoria voluntária em março de 2017, antes da edição da EC nº 103/2019, é devido o reconhecimento do benefício de abono de permanência desde maio de 2021, pois a parte autora recebeu o benefício até abril de 2021, consoante documentos de Id. 13712664 - Pág. 9,
razão pela qual, respeitado o posicionamento do juízo de origem, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada para julgar procedentes os pedidos e declarar o direito da parte autora ao abono de permanência e, por consequência, determinar que o recorrido paguem o abono de permanência a partir de maio de 2021 bem como das parcelas vincendas até o efetivo pagamento do benefício, cuja apuração será realizada por simples cálculo aritmético, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021: “
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)